Tribunal: TJDFT
Processo: 0751455-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751455-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO SERGIO MOURA LIMA AGRAVADO: TULLETT PREBON BRASIL CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA., GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., AGROPAY GATEWAY DE PAGAMENTOS LTDA, V G INVESTI LTDA, ASFIPROL DA HUMANIDADE LTDA, JOAQUIM MESQUITA NETO COMERCIO LTDA, CONSULTORIA ESPECIALIZADA ON LTDA, SOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAURO SERGIO MOURA LIMA contra a decisão de ID 255984977 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, proposta em face de TULLETT PREBON BRASIL CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA. E OUTROS, que indeferiu o pedido de reconsideração, quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Verifica-se que a decisão que indeferiu a gratuidade foi proferida em 10/10/2025 (ID 253001968, dos autos de origem) e a decisão indicada pelo agravante, objeto do recurso, se resume a não acolher o pedido de reconsideração formulado, sem reanálise da questão, apenas fazendo menção à decisão anterior. Ou seja, a decisão agravada representa, em verdade, a reiteração de comando judicial anteriormente proferido. Ocorre que pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base na decisão primitiva, que indeferiu o pedido. Considerando que a decisão foi disponibilizada no DJEN em 15/10/2025 (ID 253645471, dos autos de origem), o termo final para interposição do recurso foi o dia 7/11/2025, ao passo que o protocolo ocorreu em 18/11/2025, intempestivamente. Portanto, o presente agravo de instrumento, a pretexto de impugnar decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, já acobertada pela preclusão. Ademais, ainda que fosse superado o vício, os documentos apresentados pelo agravante (ID 78660619) não indicam condição de hipossuficiência. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora